Tribunal: TJBA
Processo: 8141236-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141236-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FERNANDA ARAUJO COSTA, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA

APELADO: MILA CAROLINE EUCLIDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ARAUJO COSTA, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. QUIMIOTERAPIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS APTOS AO TRATAMENTO DA DEMANDANTE. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8141236-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros
e
MILA CAROLINE EUCLIDES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator